Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSÓRCIO. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGOCIAÇÃO DO ÁGIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DIÁRIA.
I – A informação dada pelo executado de que negociou com terceiro o ágio do caminhão adquirido por meio de consórcio administrado pela exequente, por si só, não configura conduta descrita no art. 80 do CPC a autorizar a sua condenação por litigância de má-fé.
II – A existência de outros bens penhoráveis identificados nos autos originários exclui a alegação de que o executado atua processualmente na tentativa de frustrar a execução e evidencia a desnecessidade, nesse momento processual, de aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial.
III – Agravo de instrumento desprovido.